Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710273-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GUILHERME LIMA GONCALVES AGRAVADO: LUIZ ROMILDO DE MELLO, BRAZIL MINING E PARTICIPACOES LTDA, POLEPAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUILHERME LIMA GONCALVES (Id. 45323719) em face da decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado a retificação/complementação da carta de arrematação. Em suas razões recursais, o arrematante agravante alega que os fundamentos da decisão embargada estão dissociados da causa de pedir do presente agravo de instrumento, ao argumento de que não foi questionada a exigência cartorária, tampouco a competência para o procedimento de suscitação de dúvida; ao passo que, o decisum restou omisso em relação à aplicação do artigo 16, parte final, do Provimento no 39 do CNJ, que prevê que o Juízo da arrematação deverá realizar a complementação das Carta de Arrematação para que conste sua prevalência em relação à indisponibilidade constante da matrícula do imóvel. Alega que não se discute a competência para determinar a baixa da indisponibilidade, mas tão somente a aplicação do disposto no artigo 16, parte final, do Provimento no 39/2014 do CNJ. Ressalta que o decisum também restou omisso quanto ao fundamento do periculum in mora, no sentido de que a imissão na posse não impede que sejam realizados outros leilões do mesmo imóvel, que irão prevalecer sobre a arrematação em questão. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas. Sem contrarrazões (Ids. 46072753; 46073130 e 46073321). No Id. 46513318 foi proferido despacho determinando a regularização da representação processual, o que foi cumprido pelo arrematante agravante no Id. 46613476. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como é cediço, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o magistrado esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Ademais, o presente recurso não possui, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto ao decisum embargado, mas sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Em suas razões recursais, o arrematante agravante alega que os fundamentos da decisão embargada estão dissociados da causa de pedir do presente agravo de instrumento, ao argumento de que não foi questionada a exigência cartorária, tampouco a competência para o procedimento de suscitação de dúvida; ao passo que o decisum restou omisso em relação à aplicação do artigo 16, parte final, do Provimento no 39 do CNJ, que prevê que o Juízo da arrematação deverá realizar a complementação das Carta de Arrematação para que conste sua prevalência em relação à indisponibilidade constante da matrícula do imóvel. Alega que não se discute a competência para determinar a baixa da indisponibilidade, mas tão somente a aplicação do disposto no Provimento no 39 para que conste a prevalência da arrematação sobre a indisponibilidade, devendo haver justificativa sobre eventual conflito de normas. Quanto ao ponto, não lhe assiste razão. Com efeito, conforme consta da decisão embargada, “o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.” (Id. 45323719). No caso vertente, em sede de cognição sumária, esta Relatoria verificou não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. A ausência da plausibilidade do direito restou fundamentada, a priori, no fato de que o magistrado a quo não poderia imiscuir-se nas atribuições do Oficial de Registro, competindo a este a suscitação do procedimento de dúvida; de que compete ao exequente requerer a baixa da penhora diretamente ao Juízo em que houve o registro de indisponibilidade; bem como de que já houve determinação de imissão na posse em favor do arrematante em decisão proferida anteriormente nos autos de origem, restando pendente apenas a sua preclusão. Assim, não há que se falar em argumentação dissociada, pois o decisum embargado embasou com propriedade os motivos pelo qual indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, ressaltando que o Judiciário não pode invadir a esfera de competência do Oficial de Registro nos termos pretendidos pelo arrematante nos autos de origem “requer se digne V. Exa. oficiar o Cartório de Imóveis competente, determinando a devida baixa da restrição” (Id. 141293552 - Pág. 6, dos autos de origem) e que compete ao exequente requerer a baixa da penhora diretamente ao Juízo em que houve o registro de indisponibilidade, sob pena de usurpação de competência pelo Juízo a quo. Dessa forma, nesse primeiro momento, verifica-se que a despeito do disposto na parte final do artigo 16 do Provimento no 39/2014 do CNJ, no sentido de que pode haver prevalência da alienação em relação à indisponibilidade constante da matrícula do imóvel, sobreleva notar que a ordem de indisponibilidade não é oriunda do Juízo da execução/ arrematação, o que será mais bem explanado por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. Assim, diante da verificação de ausência da plausibilidade do direito alegado e do periculum in mora, uma vez que já foi determinada a imissão na posse do bem e consta da certidão de ônus a indisponibilidade do imóvel (Id. 141292288 - Pág. 3, dos autos de origem), não há que se falar em omissão do decisum agravado. Conclui-se, portanto, que o decisum analisou de forma correta a questão, restando evidente o claro inconformismo e intenção do arrematante agravante rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. Cumpre registrar, ainda, que constatando eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar aos embargados multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intime-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora